Tribunal: TJDFT
Processo: 0706997-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PARA DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. DÉBITO NÃO AUTORIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Diferentemente das situações em que o cliente autoriza desconto de parcela fixa, no caso se evidencia a retenção ilimitada em favor do fornecedor de serviços. Isso porque as parcelas descontadas na conta bancária do agravante não eram relativas a empréstimo contratado para desconto em conta-corrente. Tanto não era em conta que os boletos de cada parcela foram encaminhados ao agravante.
2 Se o débito das parcelas não era autorizado em conta, o que o Banco agravado fez foi valer-se do salário do correntista, que lhe é confiado em depósito pelo empregador, para cobrir saldo devedor de outro contrato. Em outras palavras, o Banco agravado obteve o pagamento da dívida com uma “penhora” executada diretamente por ele na conta do devedor, sem lançar mão do mecanismo adequado que seria, por exemplo, o ajuizamento de uma ação de execução do contrato. Se nem mesmo ao Judiciário, em regra, é lícito penhorar a integralidade do salário do devedor, não seria a instituição privada autorizada a fazê-lo.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.